Tribunal: TJDFT
Processo: 0711199-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. APRESENTAÇÃO DE CADASTRO TÉCNICO AS BUILT RELATIVO À ÚLTIMA MEDIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PENDÊNCIAS NÃO RESOLVIDAS. RECUSA DE PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA CORRESPONDENTE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS HONORÁRIOS PERICIAIS E DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consórcio contratado para prestação de serviços de implantação de sistema público de esgotamento sanitário contra sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial formulado em ação de cobrança ajuizada da empresa pública contratante, objetivando o pagamento da contraprestação pecuniária relativa à última medição do contrato administrativo celebrado pelas partes. O apelante alega que os serviços foram devidamente executados e recebidos pela empresa pública contratante, sendo indevida a recusa de pagamento com base em pendências não relacionadas à referida medição. Sustenta, ainda, que não poderia ser condenado ao pagamento da integralidade dos honorários periciais e de sucumbência, porquanto ficou comprovado o cumprimento parcial das obrigações pactuadas no contrato administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se é exigível o pagamento da última medição contratual, diante da alegação de cumprimento das obrigações contratuais e a entrega do cadastro técnico as built; (ii) estabelecer se é devida a condenação do autor ao pagamento da integralidade dos honorários periciais e de sucumbência, a despeito de haver cumprido parcialmente as obrigações pactuadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na forma prevista no artigo 476 do Código Civil, em se tratando de contrato bilateral, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, poderá exigir o implemento da do outro.
3.1. Observado, no caso concreto, que o contrato administrativo firmado pelas partes litigantes condiciona o pagamento da contraprestação pecuniária relativa a cada medição, à entrega de documentação específica e à inexistência de pendências, conforme previsão contida no edital da concorrência pública, a obrigação de pagar a parcela referente à última medição apresentada somente poderá ser imposta à empresa pública contratante após a resolução das inconsistência apontadas pelo órgão competente para a análise do cadastro técnico as built apresentado.
4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, em especial da prova pericial produzida, a conclusão de que o consórcio autor não demonstrou a correção das pendências apontadas pela empresa pública contratante, relativas aos serviços descritos no cadastro técnico as built apresentado, tem-se por inexigível o pagamento da parcela correspondente à última medição do contrato.
5. O Código de Processo Civil, em seu artigo 82, estabelece que as partes devem prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, cabendo ao magistrado sentenciante condenar a parte vencida ao pagamento das despesas antecipadas pelo vencedor.
5.1. A parte vencida deve responder pelo pagamento dos honorários ao advogado do vencedor, na forma prevista no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil.
5.3. Evidenciado que a exigibilidade de pagamento da parcela apontada na inicial encontra-se condicionada à correção da integralidade das pendências apontadas pelo órgão responsável pela análise do cadastro técnico as built, o cumprimento de parte das obrigações não caracteriza hipótese de sucumbência parcial do autor, o que torna incabível a distribuição proporcional da obrigação de pagamento dos honorários periciais e advocatícios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. Em se tratando de contrato bilateral, somente poderá ser exigido o cumprimento da obrigação assumida pela parte contratante, após o cumprimento das obrigações atribuídas à parte contratada.
2. A parte vencida deve, por força do princípio da sucumbência, arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e dos honorários periciais adiantados pela parte vencedora.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 476; CPC, arts. 82, caput, e 85, caput e § 11.
Jurisprudência relevante citada: APC no 0702899-74.2018.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Eustáquio de Castro.